Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos etc. Afere-se, dos autos, que, após o rejulgamento do apelo aviado pela impetrante1, ocasião em que, reformando-se a sentença originalmente vergastada e modulando-se a decisão colegiada primeva, a segurança pleiteada fora concedida, a sociedade empresarial recorrente peticionara2 requerendo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em caráter incidental, com vistas a impor ao Distrito Federal a obrigação de retirar seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, notadamente o Serasa, abstendo-se ainda o Fisco de “impedir a emissão certidões de regularidade fiscal para a Requerente”, com base nos débitos tributários que integram o objeto desta impetração. Destarte, tratando-se a inscrição de fato anterior à prolação do julgado colegiado que concedera a segurança almejada, mas diante da afirmação oriunda da impetrante de que vem realizando o depósito judicial do valor do tributo questionado, aliado ao provimento concessivo da ordem, diante da tutela provisória demandada incidentalmente, ao Distrito Federal para, querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, nos termos do art. 933 do estatuto processual e conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 487, inciso II e parágrafo único), esclarecendo pontualmente se a anotação promovida deriva dos tributos que integram o objeto deste mandamus. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação do ente público, quando direi sobre o postulado. I. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Acórdão - ID 39704252 (páginas 1046/1099) (folhas 1/54). 2 - Petição – ID 41095350 (páginas 1202/1203) (folhas 1/2).